Tribunal: TJDFT
Processo: 0031676-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. MORA DA VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL. ART. 413 DO CC. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – A alegada demora da Administração na expedição do habite-se não caracteriza caso fortuito ou força maior, porque previsível. A ré, para administrar tal fato, dispõe do prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel.
II – Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. A cláusula penal de 0,1% sobre o preço de venda, por dia de atraso, é excessiva e gera o enriquecimento sem causa do autor, devendo ser fixada em 0,5% sobre o montante atualizado pago pelo comprador, por mês de atraso.
III – Diante da previsão contratual expressa de índice de correção monetária e de percentual de juros de mora, o pedido de aplicação da taxa Selic improcede.
IV – As parcelas da condenação constituídas após a data da citação devem ser acrescidas de juros de mora de 1% am a partir dos respectivos vencimentos.
V – Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, considerando os critérios dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC. Reduzido o percentual arbitrado pela r. sentença.
VI – Apelação parcialmente provida.